Tribunal: STF
Processo: AI 162089
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:      CONSTITUCIONAL.      ELEITORAL.      RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PARTIDO POLÍTICO.
            I.  - Impossivel  o  debate, em  sede  extraordinária, de
matéria de fato.
            II.  -  A  Constituição  não  exige  que  a  decisão seja
extensamente fundamentada. O que se exige e que o juiz ou tribunal de
as razoes de seu convencimento.
            III. - Inocorrencia de ofensa ao art. 17, "caput",
par. 2. da Constituição.
            IV. - RE inadmitido. Agravo improvido.